Tribunal: TJMT
Processo: 1003585-83.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003585-83.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDERSON GOMES GARCIA - CPF: 059.482.561-03 (RECORRENTE), LIZ EVELLEEN SOARES - CPF: 738.540.341-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1003585-83.2025.8.11.0002.

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente/Recorrido:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Recorrido/Recorrente:
ANDERSON GOMES GARCIA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 04 A 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DO SALDO BLOQUEADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelas partes contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação indenizatória por danos morais decorrentes do cancelamento unilateral de contas bancárias pelo banco reclamado, sem notificação prévia e com demora na devolução de valores depositados. A sentença homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga, fixando indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como determinando a incidência de juros de mora desde a citação e de correção monetária desde o arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a condenação por dano moral; e (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais, bem como dos critérios para incidência de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é afastada, visto que as razões recursais confrontam diretamente os fundamentos da sentença recorrida.

Rejeitada a impugnação ao ônus da prova, sendo cabível a inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações do consumidor.

É incontroverso o cancelamento unilateral das contas bancárias pela instituição financeira, bem como a ausência de notificação prévia ao consumidor com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, conforme exigido pela Resolução nº 96/2021 do Banco Central.

A demora na devolução dos valores depositados, mesmo após a solicitação formal do consumidor, configura falha na prestação do serviço, gerando violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação, nos termos do art. 6º, III, e art. 14 do CDC.

Caracterizado o dano moral, pois os transtornos e a frustração enfrentados pelo consumidor ultrapassam o mero aborrecimento e violam direitos da personalidade.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequado o montante de R$ 4.000,00, considerando o método bifásico adotado pelo STJ e precedentes jurisprudenciais análogos.

A incidência de juros de mora deve ocorrer a partir da citação, conforme art. 405 do CC, e a correção monetária deve ser calculada a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Inviável a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, salvo hipótese de má-fé, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cancelamento unilateral de conta bancária sem notificação prévia ao consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

A indenização por dano moral decorrente de encerramento não comunicado de contas bancárias e demora na restituição de valores deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequado o valor de R$ 4.000,00.

Em se tratando de relação contratual, os juros moratórios sobre a indenização por dano moral incidem a partir da citação, e a correção monetária, a partir da data do arbitramento.

Não cabe a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em primeiro grau nos Juizados Especiais, salvo nos casos de litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14; CC, art. 405; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução BACEN nº 96/2021, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMT, Recurso Inominado nº 1025129-95.2023.8.11.0003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 06.05.2024, DJe 09.05.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1001058-92.2024.8.11.0003, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.11.2024, DJe 14.11.2024; TJMT, EDcl na ApCív 0000245-11.2013.8.11.0022, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelas partes contra decisão monocrática prolatada no ID 296820370, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de danos morais, com juros de mora pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento.

Recorreram da sentença o reclamante e o demandado.

A parte autora objetiva a
majoração
da indenização por

danos morais, enquanto o reclamado, em suas razões recursais, alega:

Preliminarmente:

1.

Não cabimento da inversão do ônus da prova;

Mérito:

2.

Licitude no encerramento da conta bancária;

3.

Inexistência de danos morais;

4.

Redução do
quantum
indenizatório;

5.

Início dos juros e correção monetária deve ser a partir da fixação.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

As partes apresentaram suas contrarrazões nos
IDs 296820383 e 286655886
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelo reclamado, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Rejeito
a impugnação ao ônus da prova, pois se trata de relação de consumo em que a vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor é presumida, estando presentes os requisitos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte autora em face da fornecedora do serviço, o que justifica a inversão do ônus da prova como instrumento de equilíbrio processual e efetividade do direito à prova, sem violar o contraditório ou a ampla defesa.

Superadas as preliminares, passa-se ao mérito.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é cliente do banco reclamado, onde possui conta corrente e, vinculada a esta, uma conta poupança. No entanto, no dia 02/01/2025, foi surpreendido com o cancelamento unilateral das referidas contas bancárias, não havendo notificação prévia sobre qualquer irregularidade que justificasse tal medida.

Aduz que, no dia 03/01/2025, compareceu à agência bancária para solicitar a liberação dos valores bloqueados, ocasião em que foi informado de que a restituição ocorreria no prazo de 30 (trinta) dias. Contudo, ao retornar em 03/02/2025, constatou que o saldo de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) ainda não estava disponível, sendo orientado a retornar após 5 (cinco) dias.

Nesse contexto, evidenciada a falha na prestação do serviço, requer o restabelecimento das contas bancárias e a devida reparação por danos morais.

No caso,

restou
incontroverso
que a parte autora teve suas contas bancárias (corrente e poupança) canceladas de forma unilateral pelo reclamado.

Por outro lado, o reclamado não logrou êxito em demonstrar que adotou as providências quanto à notificação prévia do consumidor com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, conforme determina o art. 12, da Resolução nº 96/2021, do Banco Central,
verbis
:

Art. 12. Para o encerramento de conta de pagamento, devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão caso se refiram à hipótese prevista no art. 13 ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;

II - transferência do eventual saldo remanescente para conta indicada pelo titular na própria ou em outra instituição ou, alternativamente, a critério do titular da conta, a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;

III - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre:

a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I;

b) os procedimentos para pagamento de eventual saldo devedor e de demais compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e

c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular da conta na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de pagamento; e

IV - comunicação ao titular da conta sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso III.

§ 1º A instituição deve assegurar a possibilidade de o titular solicitar o encerramento da conta de pagamento pelo mesmo canal utilizado para contratar sua abertura, se ainda disponível.

§ 2º No caso de encerramento de conta de pagamento pós-paga na situação de que trata a alínea "b" do inciso III do caput, é vedado à instituição:

I - recusar o seu encerramento em decorrência da existência de saldo devedor vencido ou de parcelas ou obrigações vincendas; e

II - alterar a forma de pagamento e os vencimentos de parcelas ou obrigações vincendas, exceto se por solicitação do titular da conta.

(grifei).

Ainda, o artigo 6º, inciso III, da Lei nº 8.078/90, preleciona:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
(...).

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, sendo que, ao fundamentar sua decisão, ponderou o seguinte:

“(...)
Aliás, é incontroverso que quando do cancelamento da conta havia

saldo positivo, na quantia de R$ 2.458,48 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos), contudo, a
transferência do valor foi realizada somente em 06/02/2025, ou seja, após o ajuizamento da presente ação (05/02/2025) e ciência por parte da requerida,
conforme documento de ID 186289060 e página 08 da impugnação.

Desta forma, restou demonstrada a
falha na prestação do serviço da instituição financeira, ante a ausência de notificação prévia ao cancelamento da conta bancária e da
demora na transferência do saldo bloqueado em conta
,
situação capaz de ensejar indenização a título de dano moral, pois, os fatos vivenciados pela parte autora ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento e atingiram seu foro íntimo causando-lhe indignação, angústia e amargura”
(...)
(grifei).

Ademais, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso,
os danos morais restaram caracterizados
, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado, enquanto

procedeu ao cancelamento das contas bancárias (corrente e poupança), sem a devida notificação prévia com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e demora na transferência do saldo bloqueado em conta.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. BLOQUEIO DA CONTA CORRENTE E DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CORRENTISTA. SALDO CREDOR EM CONTA CORRENTE. TENTATIVA DE TRANSFERÊNCIA ANTES DA COMUNICAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
O encerramento da conta corrente é legitimo para as partes contratantes, porém a instituição financeira deve cumprir as normas estabelecidas pelo Banco Central quanto a sua comunicação prévia e concretização do distrato (Res. CMN nº 2025, art. 12, I). Se a instituição financeira não efetuou a comunicação prévia ao correntista acerca do encerramento da relação jurídica e do bloqueio do cartão e há prova que tentou utilizá-lo, sem êxito, com saldo credor em conta corrente, tal configura falha na prestação de serviço e gera dano moral.
Recurso improvido.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1025129-95.2023 .8.11.0003, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/05/2024)
(grifei).

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
A instituição financeira possui autonomia para decidir sobre a manutenção ou encerramento de contas correntes, sendo uma faculdade decorrente da liberdade contratual e da regulamentação do Banco Central, não cabendo ao Poder Judiciário interferir para impor a reativação da conta encerrada. 2. A falta de comunicação prévia, com prazo mínimo de 30 dias, configura falha na prestação de serviço e viola o dever de transparência, conforme a Resolução BACEN n.º 4.753/2019, ensejando reparação por danos morais.
3. Dano moral configurado, uma vez que o encerramento abrupto da conta corrente, sem justificativa, causa insegurança e transtornos ao consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento. 4. O valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais, é adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico. 5. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10010589220248110003, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/11/2024) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$
4
.000,00 (quatro mil reais
) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Por outro lado, verifica-se que a data de início e os índices estabelecidos na sentença, relativos à correção monetária e aos juros de mora,
não
merecem reparo.

Isso porque, tratando-se de relação contratual, na indenização por dano moral, os juros contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO
– ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT).
Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ.
O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo
. (TJ-MT 00002451120138110022 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022). (grifei)

Indefiro
o pedido de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que, no âmbito dos Juizados Especiais, é incabível a imposição desses encargos às partes em sede de primeiro grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95,
litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...).

No caso, inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte dos litigantes, não se mostrando possível suas condenações ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em primeira instância.
A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente". (...)
Recurso provido. (Recurso Inominado nº 8010146-29.2015.8.11.0010. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, publicado no DJE 27/09/2016) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO a ambos
,
mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os
recorrentes
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95. Fica
suspensa
a exigibilidade em relação ao
reclamante
, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025